Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE DA PALAVRA DE POLICIAIS. APREENSÃO DE ARMA BRANCA EM PODER DO RÉU. AMEAÇA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI APLICADA DE OFÍCIO. CORRETA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. ROUBO IMPRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABÍVEL.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade e de veracidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Demonstrada a ocorrência de ameaça, com base na palavra da vítima e dos policiais, bem como na apreensão da faca utilizada no crime em poder do réu, encontra-se configurado um dos elementos caraterizadores do roubo, não havendo falar em desclassificação para o delito de furto.

4. Tendo sido a ameaça efetivada após a subtração do bem a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para o acusado, a correta capitulação jurídica do fato descrito na denúncia é a de roubo impróprio, prevista no § 1o do art. 157 do CP.

5. Havendo apenas uma condenação criminal transitada em julgado em data anterior ao fato em análise, caracterizadora de maus antecedentes, deve ser afastada a reincidência.

6. Embora afastada a reincidência e fixada a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes específicos, por crime praticado com violência ou grave ameaça, o que sugere a eleição do regime fechado, na forma do art. 33, § 3o, do Código Penal.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.